Tribunal: TRF3
Processo: 0000357-77.2018.4.03.6127
Classe: Apelação Criminal
Órgão julgador: Desembargador Federal ANDRÉ NEKATSCHALOW
Órgão colegiado: GAB. 15 - DES.FED. ANDRÉ NEKATSCHALOW
Assuntos: Moeda Falsa / Assimilados
Data de julgamento: 2020-02-27

Inteiro teor:
Inteiro Teor (7810087)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

D.E.

Publicado em 27/02/2020

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000357-77.2018.4.03.6127/SP

2018.61.27.000357-0/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal ANDRÉ NEKATSCHALOW

APELANTE

:

ANDRE CAMILO PEREIRA

ADVOGADO

:

SP317768 DAYANE FERNANDA GOBBO e outro(a)

APELADO(A)

:

Justica Publica

No. ORIG.

:

00003577720184036127 1 Vr SAO JOAO DA BOA VISTA/SP

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. MOEDA FALSA. DOLO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. JUSTIÇA GRATUITA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Materialidade e autoria comprovadas.

2. O réu realizou o pagamento e logo saiu, de modo que a vítima, percebendo a inautenticidade da cédula e indo atrás para reaver o prejuízo, não o encontrou mais. Além disso, o réu envolveu uma terceira ao fato e alegando que a nota falsa era dela, porém, não informou nada mais que o nome dessa mulher.

3. O
modus operandi
é análogo daqueles que praticam o crime com moeda falsa, o que denota novamente o dolo na conduta. O réu realizou o pagamento de um valor baixo com uma nota de valor alto, recebendo o troco no valor de R$ 93,00 (noventa e três reais) em moeda autêntica.

4. A autoria é incontestável. A testemunha apresentou depoimentos que corroboram entre si. Pelo fato de ter um veículo de lanches na rua, certamente não é comum receber notas altas, visto o valor das coisas comercializadas, como afirmado por ele, o que dá sustentação a sua alegação de que a única nota recebida no valor de R$ 100,00 (cem reais) foi essa usada pelo réu.

5. Ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser mantida sua responsabilidade pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (CPC/15, art. 98, § 2o), ficando, no entanto, sobrestado o pagamento, enquanto perdurar a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, ocorrendo, após, a extinção da obrigação (CPC/15, art. 98, § 3o). A isenção deverá ser apreciada na fase de execução da sentença, mais adequada para aferir a real situação financeira do condenado.

6. Fica deferido os benefícios da assistência judiciária gratuita ao réu, sem excluir de sua condenação, no entanto, a obrigação de pagamento de custas processuais, consoante o entendimento acima explicitado.

7. Apelação parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar parcial provimento a apelação de André Camilo Pereira apenas para deferir os benefícios da justiça gratuita, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.

Andre Nekatschalow

Desembargador Federal Relator

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

ANDRE CUSTODIO NEKATSCHALOW:10050

No de Série do Certificado:

11A21704266A748F

Data e Hora:

19/02/2020 17:00:37

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000357-77.2018.4.03.6127/SP

2018.61.27.000357-0/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal ANDRÉ NEKATSCHALOW

APELANTE

:

ANDRE CAMILO PEREIRA

ADVOGADO

:

SP317768 DAYANE FERNANDA GOBBO e outro(a)

APELADO(A)

:

Justica Publica

No. ORIG.

:

00003577720184036127 1 Vr SAO JOAO DA BOA VISTA/SP

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por André Camilo Pereira contra a sentença de fls. 147/149v., que o condenou a pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 12 (doze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do crime, substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime previsto no art. 289, § 1°, do Código Penal.

Alega-se, em síntese, o seguinte:

a) absolvição devido à ausência de dolo, visto que não sabia que a cédula era falsa;

b) a aplicação de erro de tipo, pois utilizou a cédula sem a ciência de que era contrafação, consequentemente, não sabia que estava incidindo em crime;

c) ausência de indícios de autoria, uma vez que não há qualquer comprovação de que utilizou a cédula falsa;

d) a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (fls. 162/165).

O Ministério Público Federal apresentou as contrarrazões (fls. 169/173).

A Ilustre Procuradora Regional da República, Dra. Cristina Marelim Vianna, manifestou-se pelo desprovimento da apelação (fls. 175/179).

É o relatório.

Encaminhem-se os autos ao revisor, nos termos regimentais.

Andre Nekatschalow

Desembargador Federal Relator

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

ANDRE CUSTODIO NEKATSCHALOW:10050

No de Série do Certificado:

11A21704266A748F

Data e Hora:

25/11/2019 18:57:47

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000357-77.2018.4.03.6127/SP

2018.61.27.000357-0/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal ANDRÉ NEKATSCHALOW

APELANTE

:

ANDRE CAMILO PEREIRA

ADVOGADO

:

SP317768 DAYANE FERNANDA GOBBO e outro(a)

APELADO(A)

:

Justica Publica

No. ORIG.

:

00003577720184036127 1 Vr SAO JOAO DA BOA VISTA/SP

VOTO

Imputação.
André Camilo Pereira foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 289, § 1°, do Código Penal.

Narra denúncia que, no dia 05.01.17, o réu adquiriu 2 (dois) refrigerantes, no valor total de R$ 7,00 (sete reais), no veículo de lanches de Manoel Dimas Aligleri, e realizou o pagamento com uma nota falsa de R$ 100,00 (cem reais). Posteriormente, a vítima localizou o réu e contatou a polícia.

Materialidade.
A materialidade foi devidamente comprovada pelos seguintes elementos:

a) Boletim de Ocorrência (fls. 05/06);

b) Auto de Exibição e Apreensão n. 275/2017, o qual consta a apreensão de 1 cédula no valor de R$ 100,00 (cem reais) (fl. 07);

c) Lauro de Perícia Criminal Federal n. 235/2017, que concluiu que a cédula apresentada é falsa, bem como considerou que poderia enganar ao homem comum (fls. 08/11).

Autoria.
Foi devidamente comprovada a autoria do delito.

Em Juízo, o réu narra que, no dia do fato, estava acompanhado com uma mulher chamada Silvia, e que o dinheiro usado paga pagar os refrigerantes comprados era dela. Narra que havia acabado de conhecer essa mulher, e que depois não a viu mais (mídia digital de fls. 134).

Em Juízo, a testemunha Manoel Dimas Aligleri relatou que o réu, pessoa que já havia ido algumas vezes ao seu veículo de lanches, motivo pelo qual o conhecia de vista, compareceu novamente e pediu 2 (dois) refrigerantes, realizando o pagamento com uma nota de R$ 100,00 (cem reais). Aduz que, depois de receber, analisou com mais atenção a cédula recebida e percebeu que se tratava de contrafação, momento que foi atrás do réu para reaver o prejuízo, porém não o encontrou. Acrescenta que avistou o réu cerca de uma semana depois e falou sobre a nota falsa, e ele não quis saber e nem mostrou espanto em saber da falsidade da cédula. Por fim, após cerca de 10 (dez) dias que tinha visto o réu novamente, foi a delegacia e fez um boletim de ocorrência. Afirma que, no dia do fato, a única nota de R$ 100,00 (cem reais) recebida foi a usada pelo réu (mídia digital de fls. 134).

O réu alega que desconhecia a falsidade da cédula, bem como requer a aplicação do erro de tipo, visto que não sabia estar praticando um ato ilícito justamente por não saber da inautenticidade da cédula usada. Alega também que não há indícios suficientes de autoria que comprovem que foi ele que realizou o pagamento com a nota falsa.

Não lhe assiste razão.

A situação fática evidencia o dolo. O réu realizou o pagamento e logo saiu, de modo que a vítima, percebendo a inautenticidade da cédula e indo atrás para reaver o prejuízo, não o encontrou mais. Além disso, o réu envolveu uma terceira ao fato e, em Juízo, disse que a nota falsa era dela, porém, não informou nada mais que o nome dessa mulher.

O
modus operandi
é análogo daqueles que praticam o crime com moeda falsa. O réu realizou o pagamento de um valor baixo com uma nota de valor alto, recebendo o troco no valor de R$ 93,00 (noventa e três reais) em moeda autêntica.

Quanto a autoria, a testemunha Manoel apresentou depoimentos que corroboram entre si. Pelo fato de ter um veículo de lanches na rua, certamente não é comum receber notas altas, visto o valor das coisas comercializadas, como afirmado por ele, o que dá sustentação a sua alegação de que a única nota recebida no valor de R$ 100,00 (cem reais) foi essa usada pelo réu.

Portanto, comprovadas a materialidade e autoria, a condenação deve ser mantida.

Passo a análise da dosimetria.

Dosimetria.
Na primeira fase, o Juízo
a quo
, considerando a existência de maus antecedentes, fixou a pena-base acima no mínimo legal, em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, não verificou agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não reconheceu nenhuma causa de aumento ou diminuição, tornando a pena definitiva em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Fixou o valor mínimo legal para a pena de multa.

Estabeleceu o regime aberto para o início do cumprimento da pena, seguindo o disposto no art. 33, § 2°, "c", do Código Penal.

Substituiu a pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública e a prestação pecuniária no valor de 2 (dois) salários mínimos vigentes.

A dosimetria da pena não foi impugnada e não há motivo para reforma, visto que está em conformidade com os parâmetros legais.

Custas. Réu pobre. Isenção.
Ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser mantida sua responsabilidade pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (CPC/15, art. 98, § 2o), ficando, no entanto, sobrestado o pagamento, enquanto perdurar a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, ocorrendo, após, a extinção da obrigação (CPC/15, art. 98, § 3o). A isenção deverá ser apreciada na fase de execução da sentença, mais adequada para aferir a real situação financeira do condenado.

Do caso dos autos.
A defesa alega que o réu é hipossuficiente econômico, de modo que cumpre ser beneficiado pela isenção do pagamento de custas judiciais.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita ao réu, sem excluir de sua condenação, no entanto, a obrigação de pagamento de custas processuais, consoante o entendimento acima explicitado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação de André Camilo Pereira apenas para deferir os benefícios da justiça gratuita.

É o voto.

Andre Nekatschalow

Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

ANDRE CUSTODIO NEKATSCHALOW:10050

No de Série do Certificado:

11A21704266A748F

Data e Hora:

19/02/2020 17:00:40